Tribunal: TJSP
Processo: 1004085-71.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (FERNANDÓPOLIS) – DIVERSAS REMUNERAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – QUINQUÊNIO – art. 81 da LCM no 01/92 – pagamento ao servidor de 5% a mais sobre o seu vencimento padrão (salário base) a cada 03 anos de efetivo exercício público – pagamento de forma incorreta pela Municipalidade. ESCALA DE

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (FERNANDÓPOLIS) – DIVERSAS REMUNERAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – QUINQUÊNIO – art. 81 da LCM no 01/92 – pagamento ao servidor de 5% a mais sobre o seu vencimento padrão (salário base) a cada 03 anos de efetivo exercício público – pagamento de forma incorreta pela Municipalidade. ESCALA DE REFERÊNCIA – a escala de vencimento e salário foi estabelecida no art. 11 da LM no 1.560/90 – prevê a existência de referências numéricas e de letras, sendo que a referência diz respeito ao cargo público e o padrão ao servidor público, levando-se em consideração o tempo de serviço. In casu, apesar de o autor ter sido enquadrado na escala de referência correta, a Administração não efetuou o pagamento em conformidade com a lei. ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA – art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – inexiste regulamentação legal – o autor pleiteia interpretação analógica de outro dispositivo legal, com base na isonomia – impossibilidade – vedação prevista expressamente na Súmula Vinculante no 37 – ausência de amparo legal para o pedido - improcedência. ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – art. 80 da LCM no 01/1992 (Estatuto dos Servidores Municipais de Fernandópolis) – será pago sobre o salário base do servidor – pagamento em conformidade com a lei. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – art. 82 da LCM no 01/1992 (Estatuto dos Servidores Municipais de Fernandópolis) – calculado sobre o vencimento padrão do servidor – pagamento em conformidade com a lei. INCORPORAÇÃO – art. 84, §7o, da Lei Orgânica do Município – possibilidade de incorporação de 1/10 por ano da diferença de remuneração superior a do cargo que seja titular, mas desde que o servidor tenha mais de 05 anos de efetivo exercício – postulante que não exerceu nenhuma das funções para qual foi nomeado por período maior do que um ano – verificação do período em que cada função foi exercida isoladamente – improcedência do pedido - DESVIO DE FUNÇÃO – anulação – cerceamento do direito de defesa – ausência de prova – necessidade de dilação probatória – sentença reformada – julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356, do CPC/2015 – anulação ex officio da r. sentença no que tange ao pedido de desvio de função. CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.